Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0704329-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO FÁBIO MARTINS DE LIMA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante, em 10 dias, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno e aplicação da multa, art. 1.021,§ 4o, do CPC (id. 25157501, pág. 2). Brasília - DF, 3 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora